Tribunal: TJBA
Processo: 0001215-81.2010.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001215-81.2010.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: CONSEIL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO MOREIRA MARQUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANO MORAL. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por mãe que perdeu dois filhos em acidente de trânsito ocorrido em 27/09/2007, envolvendo motocicleta conduzida pelas vítimas e caminhão da empresa ré, conduzido pelo segundo réu.

Sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real julgou improcedentes os pedidos.

Apelação da autora sustentando a presunção de veracidade decorrente da revelia da empresa ré, validade do boletim da PRF como prova técnica e impugnação do depoimento isolado da testemunha, além da existência de responsabilidade civil dos réus pelo evento danoso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade do motorista do caminhão pelo acidente que vitimou os filhos da autora; (ii) saber se a empresa proprietária do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados; (iii) saber se é devida indenização por danos morais e pensão mensal à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O boletim de ocorrência elaborado pela PRF aponta que o caminhão invadiu a mão contrária de direção, colidindo com a motocicleta. Por sua precisão e proximidade temporal dos fatos, tem maior valor probatório do que depoimento testemunhal contraditório colhido anos depois.

A culpa do condutor do caminhão restou demonstrada, configurando ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A empresa proprietária do veículo responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados pelo motorista, conforme entendimento do STJ e o art. 932, III, do Código Civil.

Está caracterizado o dano moral in re ipsa, diante da perda de dois filhos em acidente trágico, sendo devido o valor de R$ 150.000,00, adequado às circunstâncias e capacidade econômica dos réus.

É presumida a dependência econômica entre membros de família de baixa renda, sendo devida pensão mensal proporcional à renda dos filhos falecidos, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Fixado pensionamento de 1/3 da renda comprovada de Cláudio Oliveira Guimarães (R$ 925,72) até a expectativa de vida da vítima ou falecimento da beneficiária. Para Isaías Oliveira Guimarães, pensão de 2/3 do salário-mínimo dos 14 aos 25 anos, e 1/3 até a expectativa de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte. Reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos da autora, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de: (i) R$ 150.000,00 por danos morais; (ii) pensão mensal conforme os critérios expostos.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 186, 187, 927, 932, III;

Código de Processo Civil, arts. 344, 345, 373.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR, DJe 24/06/2022;

STJ, AgInt no AREsp 2570114/SP, DJe 28/08/2024;

STJ, AgInt no AREsp 2285587/MG, DJe 06/11/2023;

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1880254/MT, DJe 24/09/2021;

STJ, REsp 1842852/SP, DJe 07/11/2019;

STJ, REsp 1346320/SP, DJe 05/09/2016;

TJBA, APL 0503731-40.2018.8.05.0150, pub. 15/12/2023;

TJBA, APL 0413442-33.2012.8.05.0001, pub. 07/11/2023;

TJBA, APL 0017516-58.2009.8.05.0113, pub. 04/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0001215-81.2010.8.05.0216
, tendo como apelante

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA

e apelados

CONSEIL LOÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
e
EDSON DE SOUZA ESTRELA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo
.

Salvador, .